Tribunal: TJDFT
Processo: 0703148-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelações criminais. tráfico de drogas. materialidade e autoria. comprovação. princípio da insignificância. inaplicabilidade. dosimetria. primeira fase. quantum de aumento. manutenção. causa de aumento. proximidade de quadra poliesportiva e locais de trabalho coletivo. caráter objetivo. tráfico privilegiado. maus antecedentes. bis in idem. não configuração. recursos desprovidos.
I. Caso em Exame
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é possível a absolvição do réu VINNICIUS LUAN com fundamento no princípio da insignificância, diante da pequena quantidade de droga apreendida; (ii) examinar se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação de ambos os réus; (iii) averiguar se o quantum de aumento da pena-base é legal e proporcional; (iv) definir se é adequada a aplicação da causa de aumento disposta no artigo 40, inciso III, do referido diploma normativo; (V) apreciar a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixação de regime prisional mais brando.
III. Razões de Decidir
3. O crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato, razão pela qual não se pode sustentar que a conduta tenha baixo potencial ofensivo ou seja incapaz de colocar em risco a paz social, a segurança ou a saúde pública, mostrando-se inaplicável o princípio da insignificância.
4. O conjunto probatório — composto por gravações que registram os réus negociando entorpecentes com terceiros, depoimentos policiais firmes e coerentes, apreensões de drogas e dinheiro com os acusados e relato extrajudicial de usuário abordado logo após a compra — revela-se coeso e suficiente para demonstrar, com segurança, a prática do tráfico de entorpecentes por ambos os réus, não prosperando a alegação de insuficiência de provas.
5. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores.
6. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, possui natureza objetiva e incide quando o tráfico de drogas ocorre nas imediações de quadra poliesportiva e locais de trabalho coletivo, independentemente de comprovação de dolo específico do agente ou de prova concreta sobre a facilitação da difusão do entorpecente pelo fluxo de pessoas.
7. A causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado não se aplica na hipótese em que o réu é portador de maus antecedentes, circunstância que, por expressa disposição legal, impede a concessão da benesse, sendo legítima sua valoração tanto na fixação da pena-base quanto para o afastamento da referida minorante, por se tratar de consequências jurídicas distintas e situadas em momentos diversos da dosimetria, motivo pelo que descabe falar em bis in idem.
IV. Dispositivo
8. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 33, caput, § 4o, e 40, inciso III; Código de Processo Penal, artigo 386, incisos III e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0745510-54.2022.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14/3/2024, PJe 26/3/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0712699-55.2024.8.07.0006, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 5/6/2025, DJe 23/6/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0717166-47.2024.8.07.0016, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 22/5/2025, DJe 9/6/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0727181-23.2024.8.07.0001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 8/5/2025, DJe 20/5/2025; STJ, AgRg no HC no 916.364/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 23/10/2024, DJe 30/10/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0741785-91.2021.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 9/11/2023, DJe 20/11/2023; STJ, AgRg no AREsp no 2.169.349/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6a Turma, j. 27/6/2023, DJe 30/6/2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0700326-12.2021.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/1/2025, DJe 5/2/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0713279-03.2024.8.07.0001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 5/9/2024, DJe 18/9/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0708142-40.2024.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 5/12/2024, DJe 13/12/2024.